Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805833-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LUCAS FERREIRA DAS NEVES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEVEDORES DO SERASA. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IRRAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO SA, objetivando afastar os efeitos da tutela antecipada incidental deferida pelo juízo a quo na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (
processo nº 0840896-65.2017.8.14.0301),
que determinou a retirada do nome do agravado do cadastro do SERASA, sob pena de multa, em caso de descumprimento.

Em breve síntese, o agravante afirma que o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau se deu sem fundamentação substancial, amparando-se apenas nas alegações formuladas na peça exordial.

Infere que a medida antecipatória deferida a expõe a grave risco de prejuízo, pelo não pagamento do financiamento contratado com o agravado, reputando o desequilíbrio causado na relação consumerista pactual, em decorrência da inadimplência que lhe está sendo imposta.

Prossegue sustentando que o valor da multa arbitrado é excessivo, cumprindo-lhe a devida impugnação do valor, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento ilícito à parte agravada. Finalmente, requer o efeito suspensivo e posterior revogação da medida confrontada, com base nos fundamentos acima expendidos.

Em decisão de ID. 821285, o pedido de efeito suspensivo fora indeferido,
mantendo inalterados os efeitos da decisão agravada
.

Certidão de ID. 1100343 atesta a ausência de apresentação das contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, em uma análise sucinta do presente caso, observa-se a existência de indícios de que o negócio jurídico pode ter sido fraudulento, devendo ser apurada a veracidade das declarações da parte com a instrução do feito, motivo pelo qual a decisão do
juízo a quo
deve ser mantida, ante a vulnerabilidade do consumidor.

Compulsando os autos de origem (processo nº 0840896-65.2017.8.14.0301), verifico que houve a juntada de laudo de perícia grafotécnica (ID. 103807531), o qual conclui não ter sido o autor/agravado quem assinou os contratos em discussão.

Ademais, o recorrido vem sendo prejudicado por ter seu nome negativado em virtude de dívida que não realizou, ante a possível existência de fraude.

Destaco que nestes casos, este Egrégio Tribunal de Justiça, vem mantendo as liminares concedidas pelos juízos de primeiro grau, inclusive as multas aplicadas,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIO DE FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Analisando detidamente os autos, observa-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido fraudulento, devendo ser apurar a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta
;

2. Outrossim, o recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor;

3.
Lado outro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o recorrido além de estar na iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção, vem sofrendo descontos em seus proventos, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude
;

4.
Ademais, na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais
;

5.
No que concerne a multa aplicada, observa-se que a mesma possui finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, não merecendo, pois, ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte do banco, impedirá a aplicação de tal sanção. Salienta-se que até o valor das astreintes foi estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. 2350637, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21) (destaquei)

Quanto à multa cominatória, a mesma foi arbitrada em
R$ 200,00 (duzentos reais),
valor razoável.

De início, destaco que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.

E quanto ao valor arbitrado, observa-se que atende com proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO PRAZO PARA ADITAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REJEITADA. MÉRITO.
MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
DIANTE DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO TUTELADO (SAÚDE).
AUSÊNCIA DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público. o Ministério Público ajuizou o pedido de Tutela de Urgência Antecedente, para que o Município de Marabá adote providências para a regularização do serviço de assistência médica dos servidores públicos municipais, contratado com a Cooperativa Médica Unimed Sul Pará, promovendo o repasse dos valores já descontados em folha de pagamento dos servidores do município, a título de plano de saúde, quitando a totalidade das faturas vencidas concernentes a setembro, outubro de 2016 e as vincendas, tendo em vista que a Municipalidade estaria com débito referente aos meses de setembro e outubro de 2016.

2. A demanda configura a tutela de direito

individual homogêneo, que é coletivo típico, isto é, trata-se de uma espécie de direito coletivo, em que os sujeitos são determinados e, o objeto é divisível. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. Preliminar de perda do prazo para aditamento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O agravante não demonstrou a data da intimação do Órgão Ministerial sobre a decisão liminar, situação que inviabiliza a aferição da tempestividade do aditamento da petição inicial. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. o próprio Município de Marabá reconheceu que descumpriu parte da decisão liminar, deixando de realizar o repasse das contribuições para o custeio do plano de saúde referente ao mês de novembro de 2016. Diante disso, afigura-se legítima a majoração da multa, notadamente porque o inadimplemento das mensalidades continua a ocasionar a impossibilidade de utilização dos serviços de assistência à saúde pelos servidores municipais usuários do plano.

5. A multa fixada em R$ 5.000,00(cinco mil reais) atende com proporcionalidade e razoabilidade as peculiaridades do caso, tendo em vista a natureza fundamental do direito tutelado(saúde).

6. Inexistência de ilegalidade na decisão interlocutória. Ausência de comprovação de que a decisão agravada causou desequilíbrio financeiro ao Município de Belém.

7. Indícios de ilegalidade e

abusividade praticadas pela Administração que, não obstante efetivar os descontos nos contracheques de seus servidores municipais, não realizou o repasse das quantias à Cooperativa Médica Unimed Sul Pará. Possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade.

8. Agravo conhecido e não provido.

9.
Limitação de ofício da multa diária fixada em R$ 5.000,00 até o montante de R$ 50.000,00
. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. À unanimidade.

(TJPA. 2018.04502944-29, 197.857, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-09)

Por derradeiro, entendo que o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a suspensão dos descontos, não é um prazo irrazoável, inclusive já foi cumprida pelo agravante, conforme nformado no ID.

Neste sentido, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE SETECENTOS E CINQUENTA REAIS, LIMITADAS AO TOTAL DE SETE MIL E QUINHANTOS REAIS
.
IRRAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA
. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇAÕ DO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se cobrança indevida, com descontos realizados em conta bancária do Agravado (idoso), advinda de empréstimos consignados celebrados com indícios de fraude, a imposição para cumprimento da medida liminar de suspensão das cobranças no prazo de cinco dias não se mostra irrazoável, estando em harmonia com as peculiaridades que emergem do caso
.

2. Quanto a suposta exorbitância relativa ao quantum fixado a título de multa em caso de

descumprimento, verifico que o arbitramento em setecentos e cinquenta reais encontra-se amparado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para se proceder qualquer retoque.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.04006557-46, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-10, Publicado em 2018-10-10)

ASSIM
, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
in totum
, da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024